Tribunal: TJSP
Processo: 1517744-31.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de abrandamento da pena. Inviabilidade. Decisão regular, suficientemente clara e devidamente fundamentada. Desnecessidade de explicações a serem tecidas para fins declaratórios. Embargos não admitidos.